Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA. PERICIA. CAUSA COMPLEXA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. No caso, o Juízo de origem considerou a necessidade de produção de prova pericial, a fim de verificar se o recorrente teria firmado contrato junto ao réu/recorrido, o que afastaria a competência dos juizados especiais.
3. Da análise da petição inicial, verifica-se que o recorrente não impugnou a autenticidade da assinatura aposta em instrumento de contrato ajustado com o recorrido.
4. Ademais, o recorrente requereu a nulidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável, bem como a restituição de valores, não tendo, contudo, formulado pedido voltado à produção de prova técnica.
5. É certo que os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2o da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, sendo, no caso dos autos, desnecessária a produção de prova pericial, não havendo, portanto, razão para extinção do feito sem resolução de mérito.
6. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença anulada.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.